Tribunal: TJDFT
Processo: 0004446-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR ROUBO PRÓPRIO OU IMPRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA NÃO COMPROVADAS. FURTO MEDIANTE ARREBATAMENTO.

1. Não estando comprovada a grave ameaça ou a violência, imprescindíveis para a caracterização do delito de roubo, deve ser mantida a sentença que desclassificou a conduta narrada na denúncia e condenou o acusado pelo delito de furto simples.

2. Apelação conhecida e desprovida.